Tribunal: TJMT
Processo: 1016643-04.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016643-04.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - CAPITAL
Agravantes : JOSE MESSIAS DE FARIA E OUTROS
Agravados : RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA E OUTRO
Número do Protocolo: 1016643-04.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSE MESSIAS DE FARIA, VANILDA LOPES DA SILVEIRA e INANIMAR VITOR DA COSTA contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Cobrança de Honorários”, já em fase de cumprimento de sentença (Proc. no 0054911-65.2014.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra RAIMUNDO CUNHA ALMEIDA e MARCIO MARTINS, não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos agravantes, “por manifesta intempestividade” (cf. Id. n. 101949988), e também não conheceu das alegações que envolvem matérias de ordem pública (litispendência e ilegitimidade), porque, segundo a magistrada, houve preclusão, já que as alegações deveriam ter sido feitas na contestação apresentada pelos agravantes, e não após o descumprimento do acordo celebrado entre as partes. Na mesma decisão, a magistrada autorizou penhora de bens, e a realização de busca via SISBAJUD, RENAJUD, ANOREG, bem como a expedição de certidão da dívida para fins de protesto (cf. Id. n. 101949990).
Os agravantes afirmam que, por envolver matéria de ordem pública, a decisão agravada deveria ter analisado a impugnação, onde foi arguida a existência de litispendência entre a presente ação e a de n. 1004570-30.2019.811.0045, ajuizada pela parte autora em 12/09/2019, sendo que o presente feito estava arquivado em razão do acordo celebrado pelas partes, bem como a ilegitimidade passiva dos devedores/agravantes, já que por meio do acordo celebrado em 30/05/2019 fizeram cessão do crédito em favor dos agravados, de modo que “a parte legítima para pagar (a dívida), e que deveria (ter sido) acionada para tanto, é a empresa LL AGROPECUÁRIA LTDA e seu fiador”.
Alegam que não ocorreu preclusão, porque, já a “primeira oportunidade que (...) tiveram para alegar litispendência se deu justamente quando descobriram a existência da dita demanda na comarca de Lucas do Rio Verde/MT, onde o senhor Marcio Martins EXECUTA A MESMA DÍVIDA DESTES AUTOS, com nítido demonstrativo de tentativa de enriquecimento ilícito”, de modo que a impugnação ao cumprimento de sentença foi a primeira oportunidade processual que tiveram para alegar a questão da ilegitimidade passiva, já que a cessão de crédito fora realizada no acordo homologado que justificou o arquivamento do processo.
Por tais razões, pedem que o recurso seja provido, “determinando a inexistência de preclusão das alegações dos Agravantes quanto a ilegitimidade passiva e litispendência, muito menos intempestividade da impugnação, visto que se trata de matérias de ordem pública, podendo ser alegadas a qualquer tempo e grau de jurisdição”; de imediato, pedem a suspensão dos efeitos da decisão agravada, “determinando que o juízo “a quo” suspenda e retifique todos os atos de constrição oriundo da decisão ora agravada liberando todos os bloqueios e penhoras, (e) não dê seguimento ao processo enquanto não seja julgado o presente agravo, ante a evidente fumaça do bom direito e risco de dano irreparável (cf. Id. n. 102688499).
É o breve relatório.
No dia 02.10.2020, os agravados protocolizaram a petição vinculada ao Id. n. 40439212 dos autos de origem, pedindo o desarquivamento do processo, e o prosseguimento da execução, alegando que a parte executada descumprira o acordo celebrado pelas partes, por meio do qual os executados tinham se comprometido a pagar “a quantia de 6.273 sacas de soja, através da cessão desta quantidade decorrente do credito existente para com os compradores LL Agropecuária Ltda., representada pelos seus sócios Srs. Marcio Antônio Pandolfi e Noeli Ivani Alberti e descrito no termo de Constituição de Garantia Fidejussória, onde os devedores Jose Messias, Inanimar e Vanilda Farias são credores da quantia de 40.500 sacas de soja do Sr. Jose Marino Franz, onde figura na condição de fiador da empresa LL Agropecuária Ltda”.
Os exequentes informaram que, primeiramente, ajuizaram ação de execução contra a LL Agropecuária Ltda e seus sócios (Proc. n. 1004570.30-2019.811.0045), mas tomaram ciência de que os agravantes e a dita sociedade empresária celebraram acordos nos autos de Código n. 61044, 60886, 62036, 62172, 62174, 62175 e no Proc. n. 1000750- 42.2019.811.0032, mas sem respeitar o crédito cedido no presente processo.
No dia 09.03.2021, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, pedindo a extinção do processo “na medida em que o débito fora satisfeito mediante cessão de crédito realizada pelos requeridos aos requerentes, devendo estes postularem o recebimento do crédito perante os cedidos Sr. Marino José Franz e LL Agropecuária LTDA” (cf. Id. n. 50605680 dos autos de origem).
No dia 15/03/2021, os executados complementaram a impugnação, para arguir litispendência entre o presente cumprimento de sentença e a execução de título judicial objeto do Proc. no 1004570-30.2019.811.0045, promovida pelo exequente Marcio Martins (cf. Id. n. 51077155 dos autos de origem).
Por fim, sobreveio a decisão agravada, que não conheceu da impugnação apresentada por manifesta intempestividade (cf. Id. n. 50586772 dos autos de origem).
Os agravantes opuseram embargos de declaração (cf. Id. n. 56149625 dos autos de origem), mas o recurso foi desprovido pela decisão vinculada ao Id. n. 56149625, na qual a magistrada teceu as seguintes considerações:
“(...)
Beira à própria torpeza os argumentos dos embargantes, isso porque, a decisão foi clara ao não conhecer as matérias arguidas pelos executados, que não cumpriram o acordo firmado e homologado em audiência de instrução e julgamento, e só vieram arguir suposta ilegitimidade e litispendência nesta fase processual.
Ora, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, neste caso, os executados foram citados, apresentaram contestação e firmaram acordo em audiência de instrução, se comprometendo a entregar aos exequentes, a quantia total de 10.273 (dez mil duzentos e setenta e três) sacas de soja, ficando 6.273 (seis mil duzentas e setenta e três) sacas de soja para Marcio Martins e 4.000 (quatro mil) sacas de soja para Raimundo Cunha Almeida, cujos pagamentos se dariam por meio da CESSÃO das 10.273 (dez mil duzentos e setenta e três) sacas de soja constantes do TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE GARANTIA DE FIDEJUSSÓRIA (FIANÇA), onde os cedentes executados são credores da quantia de 40.500 (quarenta mil e quinhentos) sacas de soja de Marino José Franz na condição de fiador e a empresa LL AGROPECUÁRIA LTDA na condição de afiançada, tudo conforme consta no ID 40567429 (fls. 202 à 204).
Somente agora depois de iniciada a constrição sobre o patrimônio dos executados, vêm com a tese de ilegitimidade e litispendência, motivo pelo qual este Juízo não conheceu as matérias, amparado no entendimento do STJ segundo o qual sujeitam-se à preclusão as matérias não impugnadas no momento oportuno, mesmo que de ordem pública.
Logo, não existe omissão, contradição ou obscuridade, mas sim inconformismo com o entendimento adotado na decisão, cuja modificação deve ser buscada por meio do recurso cabível.
(...)”
No presente recurso, os agravantes não discutem a declaração de intempestividade da impugnação apresentada; discutem, exclusivamente, o não conhecimento das matérias de ordem pública nela suscitada.
Em primeira análise, admito que a r. decisão recorrida não merece reparos, pelo menos não agora nesta sede preliminar, já que mantém fina sintonia com o entendimento do STJ de que “os embargos à execução e a impugnação ao cumprimento de sentença extemporâneos equivalem a peça juridicamente inexistente, sendo inadmissível que o magistrado releve a intempestividade para se manifestar sobre as objeções apresentadas pelo embargante/impugnante, ainda que se trate de matéria de ordem pública” (AgInt no AREsp 216.583/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 10/05/2018 - grifei).
No mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INTEMPESTIVOS. IMPOSSIBILIDADE DE SE CONHECER DE MATÉRIA AFETA AO MÉRITO, CONQUANTO SE TRATE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. DECISÃO DO STJ QUE RECONHECE A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO DO JULGADO, DETERMINANDO QUE O TRIBUNAL DE ORIGEM ENFRENTASSE A QUESTÃO RELACIONADA À LEGITIMIDADE PASSIVA DA EXECUTADA. RECONHECIMENTO, COM ESTEIO NOS ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS, DE QUE A EXECUTADA TERIA INCORPORADO, AINDA QUE DE FORMA IRREGULAR, AS DEVEDORAS ORIGINAIS CONSTANTES DO TÍTULO EXEQUENDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Nos termos da uníssona jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da intempestividade dos embargos à execução, a denotar a própria inexistência da via processual eleita, tem o condão de obstar o magistrado de conhecer de qualquer outra questão, ainda que de ordem pública, como o é a questão afeta à legitimidade. 2. De todo modo, é de se constatar que o acolhimento da argumentação expendida pela recorrente, em suas razões recursais, em confronto com a compreensão adotada na origem, de que a embargante incorporou, de fato, as devedoras originárias da dívida, demanda o revolvimento da matéria fático-probatória, proceder absolutamente vedado na presente via especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno improvido”. (AgInt no REsp 1358782/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019)
Portanto, admito a interposição recursal tal como efetivada, de modo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INdefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 29 de setembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator